Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito Tributário. Recurso inominado. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 174 do CTN. Despacho citatório posterior à LC no 118/2005. Tentativa infrutífera de citação. Paralisação do feito por período superior a cinco anos sem impulso processual útil da Fazenda Pública. Inércia do exequente. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Prescrição configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77491006). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro a gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que que a sentença baseou-se equivocadamente na Súmula 106 do STJ ao considerar que a demora na citação de um processo de execução fiscal prévio era atribuível à Justiça, e não à inércia da Fazenda Pública. Sustenta que a Fazenda Pública não tomou as medidas necessárias para prosseguir com o processo de execução fiscal no 0040702-74.2014.8.07.0018, resultando em uma paralisação de quase nove anos, o que configura prescrição intercorrente. Alega-se que a Fazenda Pública foi inerte, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ, já que o protesto da dívida realizado em 30/06/2023 não interrompeu a prescrição. Diante disso, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente para anular as cobranças referentes às CDAs no 50115204172, 50115492100, 50115608931 e 50115775218, anulando-se os atos de cobrança da dívida.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que não houve prescrição, conforme a Súmula n. 106 do STJ, que atribui a demora na citação ao Judiciário. Relata que o despacho de citação ocorreu em 2014, mas o processo ficou parado por nove anos sem qualquer comunicação à Fazenda Pública, sendo arquivado em 01/03/2024, quando se iniciou o prazo prescricional, a ser consumado em 2029. Defende a legalidade do protesto das CDAs com base na Lei no 9.492/97, modificada pela Lei no 12.767/2012, e na decisão do STF na ADI 5.135/DF, além de respaldo do STJ em recurso repetitivo (REsp 1686659/SP).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto das CDAs indicadas.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, passou-se a considerar como causa interruptiva da prescrição o despacho judicial que ordena a citação, e não mais a efetiva citação do executado. Interrompido o prazo, inicia-se nova contagem quinquenal, sendo que a paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem a prática de atos efetivos voltados à localização do devedor ou de bens penhoráveis, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Consoante entendimento sumular n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
8. No caso, conforme se extrai dos autos da execução fiscal, os créditos tributários foram constituídos em 02/04/2010, 07/04/2012, 06/04/2013 e 06/04/2013, inscritos em dívida ativa em 10/02/2011, 19/02/2013, 03/02/2014 e 04/02/2014. O despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 23/10/2014 (ID 77490983, p. 58), portanto em momento posterior à vigência da LC no 118/2005, circunstância que torna inequívoca a interrupção do prazo prescricional naquela data.
9. Ocorre que, após o referido despacho, houve tentativa de citação por meio de aviso de recebimento, a qual restou infrutífera (ID 77490983, página 61), tendo o feito permanecido, a partir de então, paralisado por período superior a nove anos, sem a prática de atos eficazes voltados à concretização da citação do executado ou à localização de bens passíveis de constrição, somente sendo arquivado em 01/03/2024.
10. Tal paralisação não pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário. Isso porque incumbia à Fazenda Pública acompanhar o regular andamento da execução fiscal, diligenciar para a efetivação da citação e requerer providências aptas ao prosseguimento do feito, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de impulso processual útil por lapso temporal superior ao prazo prescricional evidencia inércia da exequente, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ e impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
11. Nesse sentido: "2.1. Conquanto o feito tenha ficado paralisado durante o período de 2014 a 2020, a demora excessiva e injustificada para a realização da citação da executada não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que o ente público exequente se mostrou desidioso quanto ao impulso processual, o que afasta a incidência do art. 240, §3o, do CPC c/c Súmula 106/STJ ao caso. 2.2. Embora o princípio da cooperação processual tenha sido positivado apenas no CPC/2015, sua aplicação no direito pátrio já se verifica há tempos, cabendo ressaltar que o maior interessado na satisfação da obrigação é o exequente e que a observância ao princípio em questão não implica transferência de deveres das partes ao Judiciário." (Acórdão 1973375, 0060773-77.2012.8.07.0015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.)
12. Esta Turma Recursal já decidiu, em caso análogo, que: "9. Não merece prosperar o argumento do recorrente de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da demora na confecção do mandado de citação e de que o despacho intimando a Fazenda Pública para se manifestar somente foi proferido em 2023. 10. Ainda que se considere que a digitalização dos autos e a posterior intimação tenham demandado tempo por motivos inerentes à organização interna do Poder Judiciário, verifica-se que entre 2011 e 2018 não houve qualquer diligência comprovada por parte do Distrito Federal para impulsionar a execução fiscal. 11. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige que o exequente demonstre ter atuado com diligência para viabilizar a citação e dar andamento ao feito, o que não ocorreu. 12. O longo período de inatividade, somado ao fato de que o protesto da CDA somente foi efetivado em 2024, demonstra a ausência de diligência do recorrente. Caso contrário, bastaria ao credor permanecer inerte e aguardar movimentação judicial para impedir indefinidamente a consumação da prescrição, hipótese inadmissível e incompatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 13. Desse modo, diante do lapso temporal superior a cinco anos sem a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito, resta configurada a prescrição intercorrente." (Acórdão 2047736, 0714792-24.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025.)
13. Desse modo, diante do lapso temporal superior a cinco anos sem a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito, resta configurada a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão do Distrito Federal em cobrar do autor os valores estampados nas CDAs 50115204172, 50115492100, 50115608931 e 50115775218, declarando a inexigibilidade do débito.
15. Recurso próprio e tempestivo. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 174.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106; TJDFT, Acórdão 1973375, 0060773-77.2012.8.07.0015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; Acórdão 2047736, 0714792-24.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025.